Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018780-27.2019.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
EMBARGANTE(S):
ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
EMBARGADA(S):
SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
Vistos etc.
ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (ID no 43657967), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 42856481, proferido no recurso de agravo de instrumento que, por maioria, vencido o Relator, proveu o recurso.
Em suma, o embargante requer que haja manifestação do Colegiado acerca dos cinco pontos a seguir descritos e que servem como suporte à oposição dos aclaratórios, in verbis:
“1o Ponto) ERRO MATERIAL – Inexistência de pedido recursal atinente ao pagamento retroativo dos valores a serem partilhados, bem como erro quanto ao marco inicial de tal determinação.
2o Ponto) ERRO MATERIAL – Valor do pró-labore cuja partilha foi determinada é comprovadamente menor que o mencionado no acórdão.
3o Ponto) ERRO MATERIAL – O pró-labore, enquanto verba alimentar, é preteritamente irrepetível.
4o Ponto) OMISSÃO – Ausência de debate acerca da tese apresentada nas contrarrazões ao agravo atinente à impossibilidade de partilha de pró-labore – verba que representa remuneração pessoal – ofensa ao art. 1.659, VI do Código Civil.
5o Ponto) OMISSÃO – Ausência de fundamentação JURÍDICA apta a motivar o voto condutor – novel hipótese prevista no art. 1.022, parágrafo único, II,c/c art. 495, ambos do CPC.” (ID no 43657967).
Aduz sobre a necessidade de recebimento dos presentes embargos de declaração com efeito suspensivo ao julgado, haja vista que os reflexos do v. acórdão trarão danos irreparáveis ao ora embargante.
Alega que, da forma como posta no acórdão, a sua condenação ao pagamento de 50% de seus proventos pessoais recebidos a título de pró-labore, desde 2017, envolve valores consideráveis e cuja disponibilidade se torna impossível, o que acarretará, irremediavelmente, em pesadíssima obrigação, já que vai muito além de sua capacidade financeira.
Afirma, ainda, que não existem elementos na origem que indiquem a urgência da parte embargada ao recebimento dos valores atrasados concedidos em grau recursal, pois possui renda mensal segura para sua manutenção advinda de sua aposentadoria como servidora pública e que supera o montante de R$ 7.000,00 por mês, inclusive, reside na residência do casal desde a separação.
Salienta que a decisão, ora embargada, pode levar à falência ou dissolução da sociedade empresária, da qual o embargante faz parte, o que torna a medida desfavorável para ambos os litigantes, já que o bem em questão ainda pende de partilha, razão pela qual seu desfazimento não prejudica tão somente o embargante, mas igualmente prejudica a embargada.
Por fim, requer seja obstado o prosseguimento do acórdão enquanto não aclarados os pontos fundamentais da decisão capazes de trazer infringência ao julgado por conta dos erros materiais e omissões apontadas.
Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID no 45275998, suscitando preliminar de impossibilidade jurídica do efeito suspensivo/não conhecimento dos embargos. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
Pois bem.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, a análise das hipóteses acima citadas será realizada pelo Colegiado, devendo, neste momento, ser apreciado o pedido liminar de efeito suspensivo.
Sobre a possibilidade jurídica do efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, mister citar o disposto no artigo 1.026, §1o, do CPC/15 que dispõe a respeito da matéria, in verbis:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (g.n.).
Quanto à atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios, nota-se que com o advento do CPC/2015 a controvérsia foi dirimida, estabelecendo o artigo 1.026 que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Contudo, possibilitou à parte requerer a suspensão da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“• 6. Efeito suspensivo. Impossibilidade de execução da decisão embargável. Nada obstante a letra do CPC 1026 caput, no sentido de que os EmbDcl não têm efeito suspensivo, na hipótese de o vício de que padece a decisão, sentença ou acórdão ser de tal ordem que impossibilite sua imediata execução, porque não se consegue determinar-lhe o alcance, não há como deixar de reconhecer que, ipso facto, os embargos devem ter efeito suspensivo.Nessas circunstâncias, enquanto não corrigida,‘não se pode torná-la efetiva, pois é somente possibilidade de decisão’ (Fux.DCP, p 1163). Sendo da própria índole dos EmbDcl o aperfeiçoamento da decisão embargada, não se poderia executá-la antes da correção porque de difícil compreensão e, se executada, disso poderiam advir ‘perigos resultados práticos’ (Humberto Theodoro Junior, RF 355/79, n. 7).
• §1o: 7. Requerimento de suspensão. A rigor, o dispositivo é desnecessário, tendo em vista o disposto no CPC 995 par.ún., que dá ao relator poderes para suspender a execução da decisão sujeita a recurso. Todavia, tendo em vista as incertezas a respeito na doutrina, essa disposição acaba sendo salutar. Note-se que o CPC 995 par. ún. não confere, a nenhum recurso, como regra, o efeito suspensivo por si mesmo (ressalvadas as exceções legais, como a apelação – CPC 2012), e, no caso dos embargos, esse fato é ainda mais relevante; afinal, se a decisão é obscura, omissa, contraditória ou possui erro material, não há como cumpri-la a contento. Nesse sentido, não é possível falar-se em efeito suspensivo decorrente da simples interposição dos embargos, devendo o embargante formular pedido expresso nesse sentido (nesse sentido, Alvim Wambier.Omissão, p. 87).”(In “Código de Processo Civil comentado, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2295) (g.n.).
Outrossim, não se deve olvidar que o ordenamento jurídico possibilitou que, dependendo das peculiaridades do caso, seja concedido o efeito suspensivo aos embargos de declaração, se ante a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição capaz de macular por completo o v. acórdão, tornar difícil o seu cumprimento, devendo, no caso, ser comprovada a relevância da fundamentação e o risco de dano.
Logo, descabida a arguição de preliminar sobre a impossibilidade jurídica do efeito suspensivo aos embargos de declaração.
Nestes termos, após análise das razões recursais dos embargos de declaração, documentos e alegações das partes, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 1.026, §1o, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido.
Isto porque, denota-se da parte dispositiva do v. acórdão a determinação para que o ora embargante deposite nos autos, a contar de 10 (dez) dias do julgamento, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da ora embargada até que ocorra a partilha de bens, vejamos:
“[...] dar provimento ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais, desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017), computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.
Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso, no prazo de dez dias a contar deste julgamento. O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.” (ID no 42856481) (g.n.).
Diante dos pontos (omissão e erro material) indicados pelo embargante a serem apreciados no mérito do recurso de embargos de declaração, verifica-se, a princípio, a demonstração da probabilidade do direito/relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente porque há determinação no v. acórdão para depósito por parte do ora embargante de considerável valor em prazo exíguo.
O v. acórdão se mantido, na forma como colocada a parte dispositiva, sem antes analisar o mérito dos embargos de declaração, poderá trazer prejuízos financeiros ao embargante, uma vez que a condenação envolve valores consideráveis (desde 2017).
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos do v. acórdão de ID no 42856481, até o julgamento final do presente recurso.
Por derradeiro, considerando que o caso se trata de “Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio”, envolvendo interesse de núcleo familiar que suplanta as duas partes envolvidas, verifico a possibilidade de que as partes encontrem o caminho do ponderável e do razoável de comum acordo.
Assim, determino que o feito seja encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que, em havendo possibilidade, a e. Desa. Clarice Claudino da Silva – Presidente do NUPEMEC – conduza a tentativa de conciliação entre as partes, e do núcleo familiar, inclusive com o apoio da Constelação Familiar.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora